Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. POST FACTUM IMPUNIVEL. POSSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preserva-se a condenação pelos crimes de roubo, tendo em vista o robusto, seguro e coeso acervo probatório acostado aos autos, corroborado pelas provas orais, destacadamente a confissão do acusado, e demais elementos probatórios.
2. A desobediência à ordem policial de parar o veículo trata-se do desdobramento do crime de roubo que o réu havia acabado de praticar. A conduta, portanto, constitui post factum impunível, inerente à tentativa de fuga para garantir o sucesso do crime de roubo e evitar a segregação prisional.
3. Comprovada a majorante da restrição de liberdade, uma vez que a vítima declarou que foi obrigada pelo réu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a entrar no carro e conduzi-lo por cerca de cinco quilômetros do local dos fatos, até ser liberada, evadindo-se em seu carro, o que é suficiente para a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.
4. As consequências do crime extrapolam aquelas inerentes ao tipo, pois, além do prejuízo no veículo da vítima, o réu colocou a integridade física de terceiros ao empreender fuga em alta velocidade.
5. Conforme novo entendimento do STF, há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, todavia, tal regra deve ser excepcional quando se tratar de reiteração delitiva.
6. No caso, a prisão cautelar deve ser mantida, pois, fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.
7. Recurso parcialmente provido.